Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008371-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA FALECIDO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS ANTES DA PARTILHA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UM DOS AGRAVANTES. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que rejeitou Exceção de Pré-Executividade arguida pelos herdeiros de executado falecido, que pleiteavam sua ilegitimidade passiva e a extinção da execução
em razão da recuperação judicial deferida em favor de um dos agravantes. A execução fora ajuizada contra Alberto da Rocha, falecido em 2020, sendo os agravantes habilitados como herdeiros, sem abertura de inventário ou nomeação de inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros podem figurar no polo passivo da execução antes da abertura do inventário e partilha, ou se a legitimidade processual cabe exclusivamente ao espólio representado por administrador provisório; (
ii
) estabelecer se a recuperação judicial deferida em favor de um dos agravantes produz efeito de novação capaz de extinguir a obrigação executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não realizada a partilha, devendo ser representado pelo inventariante, ou na sua ausência, pelo administrador provisório designado conforme art. 1.797 do Código Civil.

Os herdeiros, antes da partilha, não possuem legitimidade passiva para responder individualmente à execução, conforme previsão do art. 796 do CPC e art. 1.997 do Código Civil.

A habilitação dos herdeiros ocorreu para a representação do espólio, não para figurarem como executados individualmente, sendo possível a correção da qualificação processual para constar apenas o espólio no polo passivo.

A recuperação judicial deferida em favor de um dos herdeiros não alcança os débitos pessoais do falecido, motivo pelo qual não
gera novação da dívida executada, que não está sujeita ao regime da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para esclarecer que os agravantes figuram como representantes do espólio, não como executados individuais, devendo a execução ser direcionada exclusivamente contra o espólio.

Tese de julgamento
: 1. Os herdeiros são ilegítimos para figurar no polo passivo da execução antes da partilha. 2. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na sua falta, pelo administrador provisório indicado segundo o art. 1.797 do Código Civil. 3. A recuperação judicial deferida em favor de um herdeiro não produz novação da dívida do falecido. 4. É possível a correção da qualificação processual para constar apenas o espólio como parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008371-79.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da comarca de Campo Verde que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que a Execução foi ajuizada contra Alberto da Rocha, falecido em 2020, e houve a regularização do feito, com a inclusão deles (herdeiros).

Aduzem que como não houve a abertura do inventário, consequentemente não ocorreu a partilha.

Argumentam que não são parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, já que é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo
de cujus
, não os herdeiros que ainda não receberam seus respectivos quinhões (art. 1.997 do Código Civil).

Dizem que, ainda que assim não fosse, ele (agravante) está em recuperação judicial, logo o crédito estaria sujeito ao processo
recuperacional
(art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005).

Efeito suspensivo
deferido (id
n.
276384386
)

Contraminuta apresentada

(
id
n.
281708385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial
(nº 0004016-02.2016.8.11.0051)
em desfavor de Alberto da Rocha em outubro de 2016,
e em 07.04.2022 sobreveio nos autos informação sobre o falecimento do executado
(id 81820004 - Pág. 1)
.

Em razão disso, o magistrado proferiu o seguinte despacho (id 90854378 - Pág. 1):

Nos termos do art. 313, I, do novo Código de processo Civil, na ocorrência de falecimento de qualquer das partes, o processo será suspenso para que se proceda, quando for o caso, a habilitação de seus herdeiros.

Isso posto, SUSPENDO o processo, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, para que o Exequente promova a habilitação dos herdeiros do Executado falecido, ou para que efetive a citação do seu respectivo espólio.

Decorrido o prazo de suspensão do feito sem manifestação das Partes, ENCAMINHEM-SE os autos ao

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, CPC.

O agravado então, trouxe a informação sobre os herdeiros, sendo eles intimados a manifest
ar
em-se sobre o pedi
do de
habilitação, os quais, então, opuseram Exceção de Pré-Executividade na qual arguiram a sua ilegitimidade passiva, bem como
a necessidade de extinção da Execução ante a novação ocorrida com a

homologação de plano de Recuperação Judicial em favor de um deles
, a qual foi rejeitada.

Em caso de falecimento, o espólio será representado em juízo, em regra, pelo inventariante (art. 75, VII do CPC), ou,
pelo administrador provisório em caso de inventário dativo, judicial ou quando não tenha sido aberto inventário (§1º do art. 75
do CPC)
.

Já o
art. 796 do CPC,
estabelece que
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.

No caso dos autos, não houve abertura de inventário, portanto, não há falar na legitimidade dos herdeiros para figurarem como partes na Execução
, pois não houve partilha dos bens deixados pelo de cujus
.

Contudo, como não há inventariante, o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, os quais são designados pelo art. 1.797 do CC:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV -
a
pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da
parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5-
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os agravantes foram devidamente habilitados no processo na condição de herdeiros e representantes do espólio do falecido Alberto da Rocha, sem que houvesse o direcionamento da execução contra eles individualmente
, tanto é que
apenas foram
intimados a
se manifest
ar sobre o pedido de habilitação
.

Por outro lado, não houve nenhum pedido do agravado para que figurassem no polo passivo
.

Contudo, em consulta ao processo na primeira instância verifiquei que os agravantes foram
cadastrados
no sistema PJE como executados
, cabendo tão somente ao juízo na primeira instância corrigir eventual erro na qualificação dos agravantes como executados, devendo constar apenas o espólio.

Confira-se:

No mais,
a cédula sub judice foi garantida por hipoteca de
um imóvel rural (mat. 312 do CRI de Campo Verde), portanto,
possivelmente há bens a serem inventariados.

Nesse
contexto,

enquanto
não aberto o inventário, o espólio responde pelas dívidas do falecido, devendo ser representado pelo inventariante ou, na sua falta, pelos próprios herdeiros, na qualidade de
sucessores
,
cabendo a eles indicar quem figurará como o administrador nos termos do art. 1.797 do CC.

E, obviamente, como a dívida sub judice não se relaciona aos herdeiros, mas sim ao espólio, o deferimento da recuperação judicial em favor de um deles não produz nenhum efeito l
egal para fins de novação,
que apenas atingem os
débitos da empresa ou empresário em recuperação
que se sujeitam ao regime da Lei 11.101/2005.

P
elo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para esclarecer que os agravantes não figuram
na lide como executados, mas como representantes do espólio ante a ausência de inventário e informação sobre o administrador do espólio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025